Tribunal: TJMT
Processo: 1002711-07.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002711-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), THIAGO JOSE WIMMER - CPF: 055.345.441-20 (AGRAVADO), FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. REDE CREDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva e Danos Morais, determinou o custeio da internação
do agravado
na Clínica Vida Serena Premier, não pertencente à rede credenciada do plano de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa. A agravante sustenta que disponibilizou clínica credenciada apta ao tratamento necessário e que não há comprovação de urgência no laudo médico juntado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável; e (
ii
) determinar se a operadora de saúde é obrigada a custear a internação em clínica não credenciada na ausência de comprovação de urgência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não há comprovação da necessidade de internação em clínica não credenciada, pois o laudo médico não menciona urgência ou risco iminente de vida, conforme exigido pelo artigo 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/98.

A operadora de saúde indicou a existência de estabelecimento credenciado apto ao tratamento, o que afasta a obrigação de custear internação fora da rede conveniada, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O deferimento da obrigação de custeio sem respaldo na legislação impõe ônus desproporcional à operadora, tornando eventual reversão da decisão irreversível, em razão da impossibilidade de restituição dos valores despendidos, nos termos do artigo 300, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear internação em clínica não credenciada quando há estabelecimento conveniado apto ao tratamento e não se comprova a urgência da internação.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, sendo inadmissível quando ausente qualquer desses requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §§ 1º e 3º; Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.554.534/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24/6/2024,
DJe
27/6/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva e Danos Morais n.º 1012571-52.2024.8.11.0037, ajuizada por
THIAGO JOSE WIMMER
, determinou que a requerida, ora agravante, autorize a realização do tratamento na Clínica Vida Serena Premier, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa.

Para tanto, a
agravante sustenta que não houve negativa de internação, tendo sido disponibilizada a clínica credenciada CREAP, localizada na cidade de Cuiabá, apta a atender o tratamento necessário.

Aduz que não há comprovação de urgência no laudo médico juntado aos autos e que a internação foi realizada por opção do agravado em clínica não credenciada, sem justificativa para o custeio fora da rede conveniada
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que a agravada fosse compelida e custear integralmente a internação do agravante na clínica Centro de Tratamento Vida Serena Premier.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso concreto, a probabilidade do direito não se verifica.
Conforme verificado dos autos, o
agravado solicitou internação na Clínica Vida Serena Premier, que não faz parte da rede credenciada da Unimed Cuiabá, conforme informado nos protocolos de atendimento anexados aos autos
, no id n. 266115265 e 266115266.
No entanto, a operadora indicou a existência de clínica credenciada (CREAP), apta ao tratamento necessário, localizada
nesta Capital
.

O laudo médico anexado aos autos não
faz qualquer menção quanto a necessidade de internação urgente
, de modo que a internação imediata em estabelecimento não credenciado não encontra respaldo na legislação vigente.

Ademais, n
os termos do artigo 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/98, os planos de saúde são obrigados a cobrir
o atendimento
apenas
d
os casos que envolvam risco iminente
de
vida ou de lesões irreparáveis, o que não restou demonstrado no presente caso.

A propósito:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II -
de
urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
;

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cobertura para atendimento fora da rede credenciada deve ocorrer apenas em situações excepcionais, nas quais a operadora não ofereça opção equivalente,
senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. DEVER DE O PLANO DE SAÚDE CUSTEAR O TRATAMENTO DO AGRAVANTE SOMENTE SE
NÃO HOUVESSE CLÍNICA CAPACITADA NA REDE CREDENCIADA. A CORTE A QUO DECIDIU DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

1. Inexiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido 2
. Verifica-se que a Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça no sentido de que somente seria devido ao plano de saúde o reembolso integral dos serviços de clínica particular utilizados pelo ora agravante se não houvesse clínica capacitada na rede credenciada, o que não é o caso dos autos
.

3. Indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.554.534/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.)

Nesse caso
, a manutenção da decisão agravada impõe ônus desproporcional à operadora de saúde,
especialmente pelo risco de irr
eversibilidade dos valores despendidos, conforme disposto no artigo 300, §3º, do CPC.

Portanto, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que concerne à probabilidade do direito e ao perigo de dano irreparável, impõe-se a reforma da decisão
recorrida
, assegurando-se, no entanto, o direito do agravado de buscar o tratamento necessário dentro da rede credenciada disponibilizada pela agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão
recorrida
e afastar a obrigação da agravante de custear a
internação do agravado na Clínica Centro de Tratamento Vida Serena Premier, assegurando, contudo, a continuidade do tratamento na rede credenciada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025